Tribunal: TJMT
Processo: 0003786-43.2017.8.11.0012
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003786-43.2017.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADOLFO LEITE RAMOS - CPF: 988.745.351-04 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO - PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO APELADO -

VEÍCULO ESTACIONADO NO MOMENTO DA PRISÃO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES - AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL - CONFISSÃO DO APELADO NÃO CONFIRMADA EM JUÍZO - AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS - NÚCLEO DO TIPO PENAL - CONDUZIR -
ABSOLVIÇÃO
PRESERVADA - JULGADOS DO TJDF, TJMG - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - RECURSO DESPROVIDO.

A condenação do crime de
embriaguez
pressupõe que o agente esteja conduzindo veículo com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool (CTB, art. 316). Em outras palavras,
“o núcleo do tipo penal do crime de
embriaguez
é o verbo conduzir, de modo que o delito apenas se consuma quando o agente estiver imprimindo movimento ao veículo.”
(TJDF, Apelação Criminal no 1419416/07020607720218070007).

“
Se as provas dos autos indicam que o veículo do réu não estava sendo conduzido na ocasião da abordagem policial, cuidando-se de automotor estacionado, não há falar em crime de
embriaguez
ao
volante
.”
(TJMG- Apelação Criminal no 1.0012.15.000518-4/001).

“O verbo do tipo conduzir revela de pronto que o tipo objetivo só se realizara se o agente estiver imprimindo movimento ao veículo, ou seja, dirigindo-o, e, assim, se o agente, v.g., estiver embriagado, dentro do veículo, mas este estiver estacionado, não se configurara o crime”
(Marcellus Polastri Lima, Crimes de Trânsito: Aspectos Penais e Processuais, 2a edição, Grupo GEN, 2015).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO NU 0003786-43.2017.8.11.0012 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE NOVA XAVANTINA

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADOS(S): ADOLFO LEITE RAMOS

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Nova Xavantina, nos autos de ação penal (NU 0003786-43.2017.8.11.0012 - Código 92042), que absolveu ADOLFO LEITE RAMOS de embriaguez ao volante - art. 306 da Lei no 9.503/97 - (ID 144359681).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA sustenta que as provas seriam suficientes para demonstrar que o apelado
“assumiu a direção de veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool”
.

Pede o provimento para condenar o apelado por embriaguez ao volante (ID 144359681).

ADOLFO LEITE RAMOS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 144359681).

A i. 14a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“
Embriaguez ao volante (artigo 306 do CTB) - Sentença absolutória - Irresignação ministerial - Pretendida a condenação nos termos da inicial acusatória - Possibilidade - Presentes os indícios de autoria e materialidade delitiva - A alteração da capacidade psicomotora também pode ser comprovada por outros meios probatórios, além do exame do etilômetro - Inteligência do §2o do art. 306 do CTB - Regulamentação do Contran no 432/13 devidamente observada - Irrelevância de o veículo estar parado no momento da abordagem - Conduta típica. Pelo provimento do recurso
.”
(José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça - ID 165231178)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]no dia 29 de abril de 2017, por volta da 05:30hrs, na AV. Mato Grosso, nas proximidades do estabelecimento comercial “Gelo Mineral”, nesta urbe Adolfo Leite Ramos, com consciência e vontade, conduziu veículo automotor, caracterizado como sendo um ‘VW Golfe’ placa NPK-5415, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. [...]

Diante do exposto, o Ministério Público denuncia Adolfo Leite Ramos como incurso no artigo 306 da Lei n.o 9.503/1997 (CTB) [...].
”
(Tereza de Assis Fernandes, promotora de Justiça – ID 144359681)

O Juízo singular absolveu o apelado nos seguintes termos:

“[...]A materialidade da infração penal encontra-se demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 02-IP), boletim de ocorrência n.o 2017.142574 (fls. 16-IP), auto de constatação de embriaguez alcoólica (fls.17-IP), auto de apreensão (fls.18-IP), auto de entrega (fls. 20-IP), assim como os demais elementos informativos e provas colhidas em juízo mediante contraditório e ampla defesa.

O auto de constatação de embriaguez alcoólica (fls.17-IP) narra ter o réu apresentado os seguintes sintomas de embriaguez: vestes desalinhadas, hálito etílico, capacidade motora alterada, lentidão no equilíbrio e para processar informação, comportamento agressivo.

O policial militar MANOEL MESSIAS VILELA BUENO narrou em juízo (ref. 41) estar fazendo rondas pela cidade quando visualizou um veículo estacionado nas proximidades da empresa ‘Gelo Mineral’, situada na Avenida Mato Grosso, com o som muito alto. Ao se aproximar, viu o réu Adolfo tentando ligar o veículo, contudo não conseguia dado seu avançado estado de embriaguez. Quando a guarnição pediu para o réu sair do veículo, este ficou alterado, tendo sido necessário o uso de força física moderada. O réu estava tão embriagado que não conseguiu ligar o veículo. O denunciado aparentava lentidão no equilíbrio, hálito etílico, dificuldade para processar palavras, dificuldade para ligar o veículo. O depoente conhecia o réu de passagens anteriores por delitos da mesma natureza.

Durante seu interrogatório extrajudicial (fls. 09/11-IP), o réu ADOLFO LEITE RAMOS narrou, em síntese, ter sido abordado próximo ao estabelecimento ‘Gelo Mineral’ por conta de uma confusão generalizada, esclarecendo não ter participado de tais fatos. Os policiais perguntaram ao depoente se estaria conduzindo algum veículo, tendo apontado o veículo Golf de propriedade de sua mãe, que estava estacionado, o qual foi revistado, não tendo sido encontrado nada ilícito. Os policiais solicitaram as chaves do veículo, tendo o depoente se negado entrega-las, razão pela qual foi utilizada força para sua obtenção. Em seguida, o depoente foi algemado. Esclareceu estar o veículo com defeito na ignição, razão pela qual a chave deve ser girada várias vezes para dar partida no motor. Afirmou ter ingerido cerca de dez latinhas de cerveja no local denominado ‘Arena’ antes de sua abordagem e prisão, esclarecendo ter conduzido o veículo até o estabelecimento ‘Gelo Mineral’ sem causar nenhum acidente.

Encerrada a instrução processual, a prova produzida em juízo demonstrou ter o réu Adolfo sido preso pela polícia militar no interior do seu veículo tentando dar partida na ignição.

Foi provado estar o réu embriagado por ocasião de sua prisão.

Assim, percebe-se não ter sido provado, mediante provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ter o réu efetivamente conduzido seu veículo com a capacidade psicomotora prejudicada em razão da ingestão de álcool.

Isso porque a testemunha Manoel deixou claro que a prisão do réu se deu antes mesmo que este conseguisse ligar o motor e sair com o veículo, não tendo passado, dessa forma, dos atos preparatórios, que são impuníveis.

Por outro lado, nenhuma prova judicial corroborou a confissão extrajudicial do acusado no sentido de haver ingerido bebida alcoólica e depois conduzido o veículo do local conhecido como ‘Arena’ até o estabelecimento ‘Gelo Mineral’.

Dessa forma, a confissão extrajudicial isolada é imprestável para embasar a condenação pretendida pelo Ministério Público. [...]

Dessa forma, sendo insuficientes as provas, deve ser o réu absolvido com base no princípio ‘in dubio pro reo’.

Diante de todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para o fim de ABSOLVER o réu ADOLFO LEITE RAMOS, qualificado nos autos, o que faço com fundamento legal no artigo 386, inciso VII, do CPP [...].”
(Carlos Eduardo de Moraes e Silva, juiz de Direito – ID 144359681)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Auto de Constatação de Embriaguez (ID 144359681) e Termo de Exibição e Apreensão (ID 144359681), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Walter Alves do Carmo Júnior, policial militar (ID 144359681), Manoel Messias Vilela Bueno, policial militar (ID

144359681), e o apelante (ID 144359681).

Em Juízo, colheu-se o depoimento de Manoel Messias Vilela Bueno, policial militar (Relatório de Mídias - ID

164131190).

Dito isso, vejamos.

O Juízo singular absolveu o apelado por não estar demonstrado,
“mediante provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ter o réu efetivamente conduzido seu veículo com a capacidade psicomotora prejudicada em razão da ingestão de álcool
”.

De fato, o veículo do apelado estava estacionado no momento da abordagem policial, conforme depoimento do policial militar [Manoel Messias Vilela Bueno], em ambas as fases da persecução penal, de modo que não está demonstrado que o apelante conduziu o automóvel embriagado.

A confissão do apelado, na fase policial, de que havia ingerido bebida alcoólica antes de chegar ao estabelecimento comercial denominado “Gelo Mineral”, afigura-se insuficiente para sua condenação porque não foi confirmada por qualquer prova, em Juízo.

Além disso, não foi esclarecido por quanto tempo estava ingerindo bebida alcoólica na distribuidora [“Gelo Mineral”], tampouco em que condições chegou ao local.

Na essência, não há provas judicializadas de que tenha conduzido o automóvel sob influência de álcool, embora estivesse embriagado, no momento da prisão.

Para a condenação desse crime [embriaguez ao volante] pressupõe que o apelado esteja conduzindo veículo com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool (CTB, art. 316). Em outras palavras,
“o núcleo do tipo penal do crime de embriaguez é o verbo conduzir, de modo que o delito apenas se consuma quando o agente estiver imprimindo movimento ao veículo.”
(TJDF,
Apelação Criminal no 1419416
, 07020607720218070007 - Relator: Des. Nilsoni de Freitas Custodio - 13.5.2022).

Com efeito,
“se as provas dos autos indicam que o veículo do réu não estava sendo conduzido na ocasião da abordagem policial, cuidando-se de automotor estacionado, não há falar em crime de embriaguez ao volante”
(TJMG, Apelação Criminal no 1.0012.15.000518-4/001 - Relator: Des. Edison Feital Leite -18.3.2020).

Colhe-se lição doutrinária:

“O verbo do tipo conduzir revela de pronto que o tipo objetivo só se realizara se o agente estiver imprimindo movimento ao veículo, ou seja, dirigindo-o, e, assim, se o agente, v.g., estiver embriagado, dentro do veículo, mas este estiver estacionado, não se configurara o crime”
(Marcellus Polastri Lima, Crimes de Trânsito: Aspectos Penais e Processuais, 2a edição, Grupo GEN, 2015).

Se inexistem provas suficientes de que o apelado estaria conduzindo o veículo sob influência de álcool, deve ser preservada absolvição por não constituir o fato infração penal (CPP, art. 386, III).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023